Tribunal: TJSP
Processo: 0000292-92.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação – Tráfico privilegiado – Novo artigo 28-A do CPP – Acordo de não persecução penal – Cabimento – Remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual proposta de acordo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000292-
92.2018.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE DOS SANTOS D'ANGELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Determinaram a baixa dos autos ao Juízo a quo
a fim de oportunizar ao Ministério Público eventual proposta de acordo de não
persecução penal, segundo a previsão contida no artigo 28-A, do Código de Processo
Penal, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000292-92.2018.8.26.0603 Voto 19068 d
2
Apelação: Autos no 0000292-92.2018.8.26.0603
Comarca: Araçatuba 1a Vara Criminal
Apelante: Carlos Henrique dos Santos D'Angelo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 19068
Apelação Tráfico privilegiado Novo artigo 28-A do
CPP Acordo de não persecução penal Cabimento
Remessa dos autos ao Ministério Público para análise
de eventual proposta de acordo.
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
D'ANGELO foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Araçatuba às penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 375 (trezentos e
setenta e cinco) dias-multa, no piso, por violação ao artigo 33, caput, e §4o,
da Lei 11343/06 (fls. 191/199).
A Defesa apresentou recurso requerendo a
aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo de 2/3
(dois terços), a alteração do regime inicial para o aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 287/306).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 325/332),
a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
343/355).
É o relatório.
Introduzida pela Lei no 13.964/2019, está
em vigor a disposição contida no artigo 28-A, do Código de Processo
Penal, segundo a qual “não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração
penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000292-92.2018.8.26.0603 Voto 19068 d
3
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:” condições explicitadas nos parágrafos e
incisos do aludido comando legal.
Inequivocamente diante da possibilidade
de o acusado em processo penal não sofrer os efeitos deletérios da
condenação, como a anotação de mau antecedente ou reincidência (v. § 12,
do art. 28-A, do CPP) , está-se diante de norma processual de conteúdo
material. Em outras palavras, o acordo de não persecução penal,
naturalmente
com
condicionantes
próprias,
materializa
instituto
despenalizador, na linha do que já se tem positivado no texto da Lei no
9.099/95.
Como consequência do conteúdo material
do novel diploma sob análise, sua aplicabilidade tal qual ocorreu a seu
tempo com a Lei no 9.099/95 retroage para alcançar fatos passados cujos
processos ainda se encontrem em andamento, seja qual for o grau de
jurisdição, processos nos quais se vislumbre
a partir de análise
perfunctória e sem qualquer antecipação de juízo a possibilidade de
proposta de acordo de não persecução penal, hipótese na qual o feito deve
ser submetido ao titular da ação penal para a devida avaliação.
Não se desconhece a celeuma estabelecida
no entorno de alguns aspectos da redação do artigo 28-A, do Código de
Processo Penal. Até por isso, é de presumir que o espírito da lei será ainda
aperfeiçoado, quer pelos tribunais, quer pela atuação do próprio legislador.
Por ora e isso é aqui colocado com olhar
especial à exigência de confissão por parte do destinatário do benefício
legal em questão , o que se espera é que o direito envolvido seja aplicado
com razoabilidade e proporcionalidade, sem jamais se perder de vista
postulados de envergadura constitucional.
Fato é que o dispositivo legal acima
mencionado não foi suspenso nos autos da Medida Cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 6.298, Relator Ministro Luiz Fux, em
trâmite no Excelso Pretório. Sua imediata aplicabilidade, portanto, é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000292-92.2018.8.26.0603 Voto 19068 d
4
rigor.
In
casu,
em
leitura
apriorística
e
necessariamente desprovida de qualquer pretensão de vincular de alguma
forma o titular da ação penal, tem-se que há espaço para proposta de
acordo de não persecução penal. Se assim o é, não faz sentido prosseguir
no julgamento de mérito recursal para, acaso mantida a condenação,
decidir pela submissão do feito ao órgão ministerial para eventual
proposta.
No quadro aqui apresentado, não se pode
privar o Ministério Público de exercer, desde já, seu alto mister.
Observação importante, em caso de não
aceitação da proposta ou de descumprimento da proposta aceita, os autos
deverão retornar a esta Corte para apreciação do mérito recursal pela C.
Câmara.
Ante o exposto, determino a baixa dos
autos ao Juízo a quo a fim de oportunizar ao Ministério Público eventual
proposta de acordo de não persecução penal, segundo a previsão contida
no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, com observação.
Amable Lopez Soto
relator